Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROAGRO. DEDUÇÕES. PRECLUSÃO. CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
1. Operada a preclusão (art. 507 do CPC), mostra-se inviável rediscutir as questões pertinentes às deduções dos percentuais amortizados provenientes da indenização do PROAGRO, sob pena de infringência aos limites objetivo da coisa julgada.
2. É assente na jurisprudência da col. Superior Corte de Justiça, acompanhada por este eg. Tribunal, que os juros moratórios são devidos desde a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto este foi o momento de constituição em mora da parte devedora. Precedentes.
3. Não há que se falar em observância ao Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral). Isso porque, o referido manual é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e as referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos.
4. Recurso desprovido.